Tribunal: CARF
Processo: 18050.003849/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003849/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.685 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO DA BAHIA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/05/2005
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SÚMULA VINCULANTE No8 DO E. STF. DECADÊNCIA CONTAGEM
DO PRAZO. APLICAÇÃO ART. 150 §4o CTN. SÚMULA CARF No 99.
DIFERENÇAS LANÇADAS.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN. No caso concreto diante de diferenças lançadas e
havendo recolhimento de parte do tributo pelo contribuinte, aplica-se os termos
do art. 150§ 4o na contagem do prazo. Inteligência da Súmula CARF no 99.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
Competência da autoridade lançadora. Não existência de revogação da
competência dada por Lei anterior. Argumento afastado.
IMUNIDADE DA COTA PATRONAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
A motivação da NFLD decorre da declaração em GFIP de contribuições
devidas à Previdência sem que tenha ocorrido o recolhimento integral dos
valores declarados. Entidade sujeita ao recolhimento das contribuições de que
trata o art. 22, incisos I, II e III da lei n° 8.212/91, bem como, ao recolhimento,
das contribuições devidas às outras Entidades ou Fundos, (Terceiros).
Obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária pela entidade
filantrópica não imune da cota patronal, por não apresentar os requisitos
constantes dispositivo de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer a extinção do crédito tributário lançado
até a competência 10/2000. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003849/2008-71
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão
Notificação da Delegacia da Receita Previdenciária de fls. 150/160 por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata-se de lançamento de crédito previdenciário efetuado em nome da empresa acima
identificada, no valor de R$ 480.124,13 (quatrocentos e oitenta mil e cento e vinte e
quatro reais e treze centavos), consolidado em 28/09/2005.
2. Conforme Relatório Fiscal (fls. 67 a 71), as contribuições apuradas referem-se
àquelas devidas à Seguridade Social, correspondentes à contribuição da empresa,
alíquota de 20%, a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (alíquota de 1% incidente sobre a remuneração dos segurados empregados)
e às contribuições devidas as seguintes entidades e fundos : Salário-Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE, no período acima indicado.
3. As contribuições lançadas têm por fato gerador a remuneração efetivamente paga aos
segurados empregados, obtida a partir das folhas de pagamento do 13° salário e
declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, discriminada no Relatório de Lançamentos (fls. 28 a 42).
4. As contribuições lançadas foram agrupadas nos seguintes levantamentos:
4.1 GDS - GFIP no Sistema - contribuições incidentes sobre a remuneração extraída das
GFIP constantes nos sistemas corporativos da Previdência Social (AGUIA/CNISA).
4.2 GAE - GFIP ' apresentada pela empresa - contribuições incidentes sobre a
remuneração extraída das GFIP apresentadas pela empresa durante a ação fiscal.
4.3 FPG - Folha de Pagamento 13° À contribuições incidentes sobre a remuneração
apurada nas folhas de pagamento do Décimo terceiro salário constantes dos resumos.
4.4 DAL - Diferença de Acréscimos Legais: refere-se aos juros e multas devidos pela
notificada em conseqüência de atrasos nos recolhimentos das contribuições
previdenciárias.
5. O relatório fiscal informa ainda, que os recolhimentos efetuados pelo contribuinte
através das Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS, foram deduzidos do
levantamento. conforme Relatório de Documentos Apresentados - RDA, em anexo, bem
como indica que as alíquotas aplicadas e a fundamentação legal encontram-se,
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

respectivamente no Discriminativo Analítico do Débito - DAD e no Relatório de
Fundamentos Legais do Débito - FLD.
DA IMPUGNAÇÃO
6. O contribuinte apresentou impugnação, através de seus procuradores mediante
instrumento acostado às fls. 105 a 112. Juntou com a defesa fls. 113 a 117: Ata do
Capitulo Eletivo da instituição, Relação da mesa Administrativa e procuração a
advogados constituídos. Insurge-se contra o procedimento fiscal realizado.
7. Transcrevendo trechos do relatório fiscal que atribui devida, as contribuições
levantadas através de informações fornecidas pela GFIP, a defesa alega incompetência
da autoridade administrativa lançadora que busca pertinência , nos termos dos artigos
3°. 10 e 12 da Medida Provisória n.. 258, de 21/07/2005. ex vi da folha de rosto da
notificação (fl.01).
8. Afirma que, tal diploma nome normativo, de validade provisória, como 0 próprio
indica. não foi convertido em lei pelo Congresso Nacional, no prazo conferido pela
Constituição Federal, perdendo então sua eficácia desde a edição.
9. Cita e transcreve a norma constitucional, artigo 62 § 3°, admitindo atribuir
compreensão favorável ao seu entendimento. Alega que não há socorro para ato
praticado por autoridade incompetente, o que se aplica ao lançamento promovido por
autoridade pública constituída por diploma legal ineficaz, grifa, concluindo, que tal ato
nunca produziu efeitos.
10. Considera plenamente nulo o lançamento, admitindo outras máculas, definidas
como não menos relevantes, abaixo exposta.
11. Reporta-se mais uma vez ao relatório fiscal, onde o notificante afirma que a empresa
embora seja uma entidade filantrópica, reconhecida como de utilidade pública não goza,
no período auditado, da isenção das contribuições previdenciárias. Discorda o
defendente desta última declaração, sob a alegação de que não houve, si quer,
justificativa do notificante, a tal asserção. Reforçando sua argumentação complementa a
impugnante, não ter fins lucrativos, prestando em suas instalações e membros,
assistência social gratuita.
12. Faz um circunstanciado retrospecto sobre a história da instituição, objetivos e obras
desde sua criação, destacando sua importância social. Relata o relevante papel que
desenvolve no contexto em que está inserida.
13. Ressalta que não exerce qualquer atividade econômica. sendo seu patrimônio
constituído unicamente de “sua Igreja, Casa de Asilo Santa Isabel, Capela de S. Miguel,
Cemitério, imóveis, móveis semoventes, títulos e efeitos adquiridos ou que venha
adquirir" e mantida por legados, doações e outros donativos feitos à Fraternidade.
14. E conclui, que tem declaração de utilidade pública pela Lei Estadual 1270 de 8 de
agosto de 1918, e, também, registrada no CNSS, sob o n. 16.010/38. Enquadra-se nos
termos do disposto Constitucional, art. 150, VI, c e art. 195, § 7°, art. 14 do CTN e art.
55 da Lei n. 8.212/92, a cujos requisitos admite atender, de modo a não se sujeitar ao
recolhimento das contribuições sociais, exigidas na epigrafada NFLD.
15. Cita julgados do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça
- STJ os quais expõem compreensão favorável ao reconhecimento do direito adquirido
por tais entidades, defendendo a tese de que não existe a incidência de contribuições
sociais no que pertine às instituições de assistência social, sendo, portanto. impossível a
eclosão de fato gerador do tributo em espécie lançada na presente NFLD.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

16. Alega que, pelo principio da eventualidade, ainda, sem embargo das impugnações
acima aduzidas, cabe expor argumentações adicionais ao lançamento questionado.
agora, sobre a decadência.
17. Frisa que o lançamento denominado por "homologação", aplicável aos tributos em
que o contribuinte antecipa o pagamento sem o prévio exame do fisco e que o INSS
dispõe de cinco anos para homologar 0 lançamento. Findo este prazo sem que o fisco
tenha se manifestado, operam-se os efeitos da decadência e considera-se tacitamente
homologado o lançamento realizado . pelo sujeito passivo, extinguindo-se
conseqüentemente, o crédito tributário.
18. . Cita o art. 150, § 4° do CTN, afirmando que, nesta modalidade de lançamento, o
prazo conta-se a partir da ocorrência do fato gerador e não a partir do primeiro dia do
exercício seguinte em que se extinguiu o seu direito de rever e homologar o lançamento,
como ocorre nas hipóteses de lançamento direto, conforme art. 173, l do CTN e decisão
do Superior Tribunal de Justiça que menciona.
19. Conclui que, sendo indubitavelmente a prevalência do prazo de 5 anos previsto no
mencionado artigo do CTN para a decadência das contribuições previdenciárias e tendo
tido, a Defendente, ciência do lançamento no dia 10 de novembro de 2005, poderia ser
exigido créditos previdenciários derivados de fatos geradores ocorridos apenas a partir
de 10/11/2000, entretanto, o Fiscal notificante, ex vi do Relatório Fiscal, incluiu no
lançamento tributos referentes a período iniciado em 02.2000.
20. Assim, informa que, sem prejuízo das impugnações deduzidas nos itens anteriores,
impede sejam subtraídos, do total do crédito tributário apurado, aqueles referentes às
competências anteriores a 10.11.2000, em decorrência da decadência.
21. Por todo exposto, requer seja conhecida a impugnação e acolhidos os seus termos,
para julgar, improcedente o feito.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela Decisão
Notificação da Delegacia Previdenciária de Julgamento com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A REMUNERAÇÃO
DECLARADA EM GFIP. INEXISTE INCOMPETÊNCIA DE AUTORIDADE
LANÇADORA E ISENÇÃO DA COTA PATRONAL - ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECADÊNCIA.
A declaração em GFIP constitui confissão de dívida. A motivação da NFLD decorre da
declaração em GFIP de contribuições devidas à Previdência sem que tenha ocorrido o
recolhimento integral dos valores declarados.
Contribuições incidentes sobre valores informados pelo contribuinte.
Entidade sujeita ao recolhimento das contribuições de que trata o art. 22, incisos I, ll e
III da lei n° 8.212/91, bem como, ao recolhimento, das contribuições devidas às outras
Entidades ou Fundos, (Terceiros). Obrigatoriedade do recolhimento da contribuição
previdenciária pela entidade filantrópica não isenta da cota patronal, por não apresentar
os requisitos constantes dispositivo de lei.
Uma vez atendidos todos os requisitos previstos no art. 55, incisos I a V, da Lei n°
8.212/91, para usufruir, da isenção, deverá a pessoa jurídica de direito privado
beneficente de assistência social, requerer ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, o reconhecimento do direito à isenção, (§ 1°, art. 55 da Lei n° 8.212/91, e
alterações posteriores).
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

O prazo decadencial para a constituição do crédito previdenciário é de 10 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, conforme previsão legal e entendimento do STJ relativo a tributos
sujeitos à homologação.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 171/183 requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega a incompetência da
autoridade lançadora, a decadência e a imunidade assistencial outorgada à ela recorrente, passo a
analisar as matérias conforme abaixo.

Decadência
06 – Independente da análise quanto a questão da imunidade, caso vencido, passo
a tratar da decadência logo de início para destacar o período em que haverá o julgamento das
demais competências.
07 – O contribuinte argui a questão da decadência ser de 5 (cinco) anos e não 10
(dez) como reproduzido na decisão recorrida, e nesse ponto, com razão, pois de acordo com os
termos da Súmula Vinculante no 08 do E. STF abaixo reproduzida é de se aplicar a contagem
quinquenal para o lançamento do crédito tributário mesmo que previdenciário, verbis:
Súmula Vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.

08 – Passo a análise da decadência. O período lançado são as competências de
02/2000 a 05/2005 (fls. 75) e com recebimento pelo contribuinte em 01/11/2005 de acordo com
informação da Dataprev de fls. 146.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

09 – Tendo em vista que o referido lançamento trata de cobrança da cota patronal
contendo no relatório fiscal a indicação de recolhimentos de GPS de segurados, conforme fls. 78
indicado pela autoridade lançadora, abaixo indicada, é de se aplicar os termos da contagem do
prazo através do art. 150 § 4o do CTN, de acordo com os termos da Súmula CARF no 99 abaixo
reproduzidas também, reconhecendo tais valores como antecipação de recolhimentos, verbis:
“7. Os recolhimentos feitos através das GPS (Guia de Recolhimento da Previdência
Social) foram deduzidos do levantamento, conforme RADA (Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados) e encontram-se listados na Relação de Documentos
Apresentados - RDA parte integrante desta Notificação, em anexo.”

Súmula CARF 99 Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

10 – Portanto, dou provimento parcial ao recurso nesse ponto e reconheço a
decadência das competências do período de 02/2000 a 10/2000, (inclusive), restando as demais
competências de 11/2000 a 05/2005 para julgamento.

Incompetência da autoridade lançadora
11 – Em síntese o contribuinte alega a incompetência da autoridade lançadora de
acordo com os seguintes argumentos:
“Tem se, no caso concreto, que o lançamento impugnado foi lavrado por Ilustre Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil”, que busca sua competência, ex vi da primeira pag
da NFLD, nos termos dos am. 3°, 10 e 12 da Medida Provisória n° 258, de 21/07/2005”
Ocorre que tal diploma normativo, Medida Provisória n° 258/05, de validade provisória,
como o próprio nome indica, não foi convertido em lei pelo Congresso Nacional, no
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

prazo conferido pela Constituição Federal, perdendo então sua eficácia desde a edição,
nos termos do art. 62, §3°, in verbis:”

12 – Nesse ponto adoto como razões de decidir as apontadas na Decisão-
Notificação que assim decidiu a respeito dessa matéria para afastá-la e negar provimento ao
recurso nesse ponto, sem grifos no original:
25. O procedimento administrativo que rege os débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS é normatizado pela Lei n.° 8.212/91, regulamentada pelo Decreto
n.° 356/91, com a redação do Decreto n.° 2.173/97, revogado pelo Decreto n.° 3.048, de
06 de maio de 1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social.
26. O art. 33 da Lei n.°8.212/91, diz que compete ao INSS arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais. O artigo 229 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.°3.048/99, estabelece que o INSS é
competente para constituir seus créditos por meio dos correspondentes lançamentos e
promover a respectiva cobrança. Atualmente, por força da Medida Provisória n°. 222,
de 04/10/2004, depois convertida na Lei n°. 11.098, de 13/01/2005, à Secretaria da
Receita Previdenciária, pertencente à estrutura básica do Ministério da Previdência
Social, é que compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento, em
nome do INSS, das contribuições sociais previdenciárias, atribuição que se estende às
contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
27. A Medida Provisória - MP n° 258, de 21/07/2005, norma então vigente á época do
lançamento, daí sua referência na folha de rosto da presente notificação, dispondo sobre
a Administração Tributária Federal, revogou a partir de 15/08/2005, dispositivos da Lei
11.098/2005, trazendo modificação na estrutura interna do órgão, com o remanejamento
de competências, cujo instrumento legal autorizaria.
(...) omissis
29. Assim, em tese, se a MP 258 revogou a Lei n° 11.098/2005 e não tendo sido
convertida por outra lei pelo Congresso Nacional, permanece em vigor a norma
anteriormente vigente, Lei 11.098/2005 mencionada e consequentemente,
permanece a Secretaria da Receita Previdenciária como Órgão competente para
tal atribuição.
30. Desta forma e com base no artigo 243 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n.°3.048/99, o qual diz que, constatada a falta de
recolhimento de qualquer contribuição ou outra importância devida nos termos do
regulamento, a fiscalização lavrará de imediato a notificação de débito com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos
competentes, a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, sendo que o lançamento está respaldado no que
prescrevem os artigos 12, 22, 28, 30, 33, 34, 35 e 94 da Lei n.° 8.212/91, e demais
dispositivos constantes do discriminativo "Fundamentos Legais do Débito- FLD"
recebido pelo contribuinte juntamente com a NFLD.
31. É de se atentar, ainda, que o lançamento do débito consubstanciado na notificação, é
atividade vinculada para o Auditor Fiscal da Previdência Social, que embora reconheça
a natureza comunitária e os relevantes serviços prestados aos indivíduos, não emite
juízo de valor, ficando adstrito apenas ao cumprimento dos preceitos legais, lançando os
valores devidos. E em não o fazendo, a fiscalização deve, porque lhe é vedado escusar-
se, proceder ao lançamento do débito. Nos referimos, para exemplificar, à lição do
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

professor Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo, Revista
dos Tribunais, 1991, 16° ed. atual. pela Constituição de 1988, 2° tiragem, p. 78):
“A legalidade como principio de administração (Const. Rep., art. 37, caput), significa
que o administrador está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos
da lei, e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob
pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e
criminal, conforme o caso.
“A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da
lei”
“Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na
administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa
'pode fazer assim ', para o administrador público significa 'deve fazer assim "

13 – Portanto, resta claro que ainda havia a competência para a autoridade
lançadora, no caso a Secretaria da Receita Previdenciária, em efetuar o lançamento do presente
crédito tributário, uma vez que a perda da eficácia da MP 258 em nada mudou a questão no
sentido de se declarar a nulidade do presente feito.

Da imunidade assistencial
14 – Em suas razões recursais o contribuinte combate de forma contundente o
lançamento em relação à falta de motivação da seguinte forma, sem grifos no original, verbis:
“Nos termos dos seus anexos atos constitutivos, constitui objetivo da ORDEM
TERCEIRA SECULAR DE SÃO FRANCISCO DA BAHIA “promover obras especiais
de caridade e apostolado (art. 3°, d); aplicar sua ação filantrópica aos irmãos
necessitados e enfermos, e, mesmo a estranhos (art. 3°, e); fomentar o espírito de
família (an. 3°, b)”.
Não desenvolve qualquer atividade econômica, sendo que seu patrimônio é constituído
unicamente de “sua Igreja, Casa de Asilo Sta. Isabel, Capela de S. Miguel, Cemitério,
imóveis, móveis semoventes, títulos e efeitos adquiridos ou que venha adquirir (art. 4°)”
e é mantida por “Legados, doações e outros donativos feitos à Fraternidade (art. 5°)”.
Mais ainda, é declarada de utilidade pública pela Lei Estadual 1270 de 8 de agosto de
1918, e, também, registrada no CNSS, sob o n° 16.010/38.
Neste espectro, a não poder ser diferente, enquadra-se na disciplina dos dispositivos da
Constituição Federal, art. 150, Vl, c e art. 195, §7°, art. 14 do CTN e art. 55 da Lei n°
8.212/92, a cujos requisitos atende, rigorosamente, de modo a não se sujeitar ao
recolhimento das contribuições sociais, exigidas na epigrafada NFLD.
Assim não procede a afirmação do Ilustre Fiscal Autuante quando afirma, no Relatório
respectivo, que o “contribuinte acima identificado embora sendo uma entidade
filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública pela Lei Estadual 1270 de 8 de
agosto de 1918, registrada no CNSS, sob o n° 16. 010/38. não goza, no período
auditado, da isenção das contribuições previdenciárias”.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

Sequer enuncia a autoridade autuante qualquer motivo pelo qual a ORDEM
TERCEIRA SECULAR DE SÃO FRANCISCO DA BAHIA não fizesse jus, no
período auditado, ao regime fiscal que a própria Constituição Federal lhe concede.
Sem embargo de adequar-se estritamente aos requisitos da legislação vigente para o
gozo do regime fiscal da entidade filantrópica, a ORDEM TERCEIRA SECULAR DE
SÃO FRANCISCO DA BAHIA, tendo sido constituída e declarada filantrópica no
início do século passado, é dizer, antes do advento da Lei n° 8.212/92, tem direito
adquirido à isenção/imunidade, na esteira do que prescreve o §1° do art. 55 do referido
dispositivo legal, a saber:
Art. 55. (...)
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será'
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.
(...) omissis
Em assim, sendo, estando a ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SÃO FRANCISCO
DA BAHIA abrangida pelo regime típico de entidade filantrópica, que efetivamente é,
não se sujeita ao recolhimento das contribuições lançadas, que hão de ser
desconstituídas pelo órgão julgador administrativo.

15 – O contribuinte alega que é entidade filantrópica e faz jus à imunidade,
alegando entre outros fundamentos, a falta de motivação no lançamento quanto a questão da
exclusão do contribuinte à imunidade e informando inclusive que tem direito adquirido à mesma.
16 – Analisando o relatório fiscal de fls. 76/80 destaco os principais pontos
relacionados a questão posta pelo contribuinte, verbis:
Este relatório é integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, de
Contribuições devidas: à Seguridade Social, correspondente à parte da empresa,
inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas
às entidades e fundos (terceiros), de acordo com O FPAS 515, como INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE e Salário Educação, declarados em GFIP pelo contribuinte.
1. PERÍODO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO: O crédito constituído corresponde
às diferenças apuradas nos períodos de 02/2000 a 05/2005, conforme detalhamento no
Discriminativo Analítico do Débito - DAD e Discriminativo Sintético do Débito - DSD.
2. Fato Gerador
2.1 -Ocorrência:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas à remuneração efetivamente
paga aos segurados empregados, obtidos a partir das GFIP's, Folha de Pagamento do
13° salário, cujos valores encontram-se discriminados por rubricas e competências no
RL (Relatório de Lançamentos) e no DAD, anexo. Já o montante apurado por
competência, bem como o montante para o período de lançamento do crédito, inclusive
multa e juros equivalente à taxa referencial do SELIC (Sistema Especial de Liquidação
e Custódia), constam no DSD, também anexo. Vale ressaltar que o RL, DAD e o DSD,
partes integrantes deste Relatório, compõem a presente Notificação.
2.2 -Histórico do levantamento:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

O contribuinte acima identificado embora sendo uma entidade filantrópica,
reconhecida como de Utilidade Pública pela Lei Estadual 1270 de 8 de agosto de
1918, registrada no CNSS, sob o número 16.010/38, não goza, no período auditado,
da isenção das contribuições previdenciárias, foi selecionada para uma fiscalização
‘tipo Seletiva, com fato gerador específico, MPF - Mandado de Procedimento
Fiscal - Fiscalização n°. 09252298, visando apenas a Regularização GFIP versus
GPS. (Grifei)
Como não houve a regularização dos débitos apurados, foi emitido uma Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° no valor consolidado de R$ 480.124,13
(quatrocentos e oitenta mil cento e vinte e quatro reais e treze centavos).
3. Por se tratar de uma Ação Fiscal especifica, que objetiva a verificação e cobrança de
eventuais divergências entre os valores declarados em GFIP e os efetivamente
recolhidos, os fatos geradores de contribuições previdenciárias apurados no
procedimento fiscal em questão, os códigos de enquadramento e as alíquotas aplicadas,
objeto desta NFLD são aqueles exclusivamente declarados em GFIP pelo contribuinte
fiscalizado.

17 – O único ponto no lançamento em que consta os motivos relacionados à
“suposta exclusão” da contribuinte ao direito de imunidade assistencial é essa parte acima
grifada. Veja que a fiscalização constata que a contribuinte é uma entidade filantrópica, e apenas
indica que ela não faz jus no período auditado, ou seja, de 02/2000 a 05/2005, contudo, não
significa que reconheceu que a mesma fazia jus à imunidade tributária, e portanto, caberia à
recorrente trazer aos autos elementos de prova suficientes para demonstrar o seu direito.
18 – A Decisão Notificação recorrida traz alguns elementos para decidir a respeito
dessa matéria arguida pelo contribuinte fundamentando da seguinte forma:
32. Também não procede a defesa, no que se refere às argüições da impugnante quanto
a ser de fato entidade isenta das contribuições previdenciárias, devemos considerar que
uma entidade pode, efetivamente, ser filantrópica, mas isto não pressupõe que seja
isenta das contribuições previdenciárias. A isenção é um benefício regulado,
atualmente, pela Lei n.° 8.212/91, no seu artigo 55 e pelo Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, nos artigos 206 em diante, a qual é
concedida pelo INSS àquelas entidades que cumprirem os requisitos formais e
operacionais descritos na legislação e a esta solicitar grito nosso.
33. Assim, é de se salientar que os requisitos a serem cumpridos para o gozo do
benefício legal são aqueles especificados no artigo 55 da Lei n.° 8.212/91, não,
bastando que a entidade efetivamente pratique a benemerência, mas associado a
tal fato ela deve possuir os elementos formais especificados no inciso I, do citado
artigo, quais sejam: o titulo de utilidade pública federal e estadual ou municipal e o
Registro e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos. De posse
dos documentos formais e estando adequada aos demais requisitos operacionais, a
entidade deve requerer a isenção patronal das contribuições previdenciárias ao INSS. A
isenção uma vez concedida retroage á data do protocolo do pedido (art. 208, §2°, do
RPS).
34. Portanto, no caso em tela, os documentos acostados no processo não permitem
vislumbrar que a entidade era isenta da cota patronal das contribuições
previdenciárias quando da notificação e no período notificado de 02/2000 a
05/2005. (Grifei)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

19 – A motivação do lançamento encontra-se no item 3 do referido relatório fiscal
já indicado acima no que tange as divergências entre os valores declarados em GFIP e os
efetivamente recolhidos, e portanto, pelo que ficou constatado durante a fiscalização que a
contribuinte, apesar de exercer a filantropia, não tinha a imunidade legalmente prevista para
fazer jus a tal benefício, tanto que não havia necessidade da fiscalização motivar eventual
exclusão, diante de sua inexistência, e portanto, não vislumbro, da mesma forma que a decisão
recorrida, elementos probatórios para que seja considerado a recorrente como entidade
beneficente.
20 – Outrossim, quanto aos argumentos de que teria o direito adquirido à isenção,
adoto como razões de decidir a da Decisão- Notificação conforme segue:
40. Quanto ao aludido direito adquirido, necessário tecer algumas observações, já que é
nele que se encontra o cerne da tese defendida pela defendente, posto que, a entidade
alega ter direito adquirido à isenção da cota patronal das suas contribuições
previdenciárias. Para melhor análise, segue transcrita a redação do art. 1° e § 1° do
citado Decreto-lei:
Art. 1° Fica revogada a Lei n° 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da
contribuição de previdência, devida aos Institutos e Caixas de Aposentadorias e
Pensões unificados no Instituto Nacional de Previdência Social- INPS, as entidades
de fins filantrópicas reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não percebam
remuneração.
§ 1° A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que tenha
sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até a data da
publicação deste Decreto-lei, seja portadora de certificado de entidade de fins
filantrópicos com validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela
contribuição.
41. Entretanto, de uma simples leitura do art. 2°, do mesmo Decreto-lei n° 1.572/77,
resta afastada, inequivocamente, qualquer possibilidade de entendimento no sentido da
existência de direito adquirido à isenção, verbis:
Art. 2° O cancelamento da declaração de utilidade pública federal ou a perda da
qualidade de entidade de fins filantrópicos acarretará a revogação automática da
isenção, ficando a instituição obrigada ao recolhimento da contribuição
previdenciária a partir do mês seguinte ao dessa revogação. (grifamos)
42. Esta regra, contida no art. 2° do Decreto-lei n° 1.572/77, exige que as entidades
beneficiadas pelos §§ 1°, 2° e 3° do art. 1°, do referido diploma legal, mantenham a
condição de entidades filantrópicas, bem como o reconhecimento de utilidade pública
federal, caso contrário, perdem automaticamente o direito à isenção, ou seja, a garantia
do direito à isenção ficou sujeita a não ocorrência da condição resolutiva.
43. Assim, ao prever a possibilidade da perda da qualidade de entidade de fins
filantrópicos, depreende-se que o Decreto-lei n° 1.572/77 manteve, conseqüentemente,
no ordenamento jurídico, a imposição de certos requisitos para que uma entidade venha
a gozar de isenção das contribuições previdenciárias.
44. Nesse sentido, é o entendimento fixado pelo Parecer n° 3133/2003, da Consultoria
Jurídica do INSS:
(...)
33. O instituto do direito adquirido protege um determinado direito, já incorporado
definitivamente ao patrimônio do seu titular, contra alterações posteriores da
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

legislação. Para tanto, é necessário que o ordenamento jurídico, em um dado
momento, segundo as regras então vigentes, tenha garantido a incorporação do
direito ao patrimônio do seu titular, bem como tenha determinado a intangibilidade
deste direito.
34. Conclui-se, portanto, que o direito à isenção não foi resguardado pela cláusula da
intangibilidade, muito pelo contrário, a própria lei que o garantiu, estabeleceu os
casos em que seria revogado. Nunca, em nenhum momento, o direito à isenção
tornou-se um direito intocável, de forma a configurar direito adquirido das entidades
beneficiárias, como quer fazer crer, equivocadamente, a recorrente.
35. A tese da recorrente, na verdade, defende direito adquirido a um regime jurídico,
na medida que ela, simplesmente, não teria que atender qualquer novo requisito
criado por meio de lei para a obtenção da isenção, permanecendo, tão somente, as
exigências estabelecidas pela legislação anterior, a qual encontrasse revogada. Em
outras palavras, a pretensão da recorrente é de não se submeter à legislação
atualmente em vigor, legislação esta de conteúdo abstrato e comando imperativo
erga omnes, cuja previsão encontra respaldo no próprio Texto Constitucional
quando determina que:
Constituição Federal do Brasil
Art. 195. (...)
§ 7° São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
36. Portanto, não pode prevalecer a proposição de direito adquirido alegada pela
impetrante, sob pena de termos reconhecido o direito adquirido a um regime jurídico
que não está mais em vigor, em detrimento da nova regulamentação estabelecida por
meio de lei. (grifos não existem no original)

21 – Analisando o lançamento, verifico inclusive que em determinadas
competências houve o recolhimento da contribuição patronal, o que afasta a alegação do
recorrente nesse sentido, tanto que houve a sua dedução pela autoridade lançadora, conforme
algumas competências indicadas a título de amostragem abaixo:

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.685 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003849/2008-71

22 - Portanto, nesse tópico em relação à imunidade, entendo pelo desprovimento
do recurso nessa parte.

Conclusão
23 - Diante do exposto, conheço do recurso para acolher parcialmente a preliminar
de decadência para reconhecer a extinção do crédito tributário das competências de 02/2000 a
10/2000, (inclusive). No mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital